Tribunal: STF
Processo: HC 239610
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Everson Coelho de Lima, em favor de David Alves da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 898.932/PB.



    Colho da decisão impugnada:  



    Depreende-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no delito de tentativa de homicídio, sendo negado o direito de recorrer em liberdade. O Desembargador relator indeferiu a liminar - fls 28-29. 



    Neste writ, sustenta que não há fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar pois a sentença de pronúncia concedeu o direito de aguardar em liberdade e a sentença negou esse direito somente pelo fato de ter sido fixado o regime fechado. Requer a revogação da prisão preventiva. (eDOC 8)  



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a medida liminar pleiteada, de ofício, para CASSAR a decisão que negou o direito de APELAR EM LIBERDADE, por ser medida de direito e JUSTIÇA. No mérito, seja igualmente julgado procedente em favor da paciente o presente remédio Constitucional, mantendo-a em liberdade.” (p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    O paciente foi condenado por tentativa de homicídio, em concurso de agentes, e sua prisão está fundamentada na gravidade concreta do delito e sua periculosidade. Confira-se o excerto do decreto condenatório:  



    A culpabilidade foi acentuada e concreta, participou ativamente do crime, sendo reconhecido como o mandante do crime. Trata-se de réu reincidente, no entanto a reincidência não será reconhecida nesta fase, o que demonstra que não tem uma boa conduta social. Revelou uma personalidade distorcida. O motivo do crime foi pequeno, insignificante. As circunstâncias lhe foram desfavoráveis. As consequências foram graves, tendo em vista que a vítima passou vários dias internada, em razão da gravidade das lesões. O comportamento da vítima não influenciou o âmago criminoso do réu.



    Estribada nas circunstâncias judiciais, antes mencionadas, e verificando que uma das qualificadoras já foi incluída nas circunstâncias judiciais, aplico a pena base em 15 anos de reclusão, que diante da reincidência, agravo a pena em 01 ano, tornando-a em 16 de anos de reclusão, a míngua de circunstâncias a considerar, em definitiva.



    Trata-se de crime tentado e levando em consideração o iter criminis percorrido pelo agente, reduzo a pena em ½, ou seja, 07 anos e 06 meses de reclusão, ficando assim como pena definitiva.



    A pena deverá ser cumprida em regime, inicialmente, FECHADO, nos termos do art. 33 do Código Penal.



    [...]



    O réu David Alves da Silva encontra-se cumprindo pena, e a condenação foi em regime fechado, razão pela qual, denego ao réu o direito de recorrer em liberdade. (eDOC 4, pp. 1-3)  



    Portanto, inexiste flagrante ilegalidade apta a suscitar a superação da Súmula 691/STF.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente